Tribunal: TJBA
Processo: 0000568-18.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000568-18.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL ROCHA ARAUJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada de receber as gratificações pleiteadas, conforme preceitua o art. 373, II, CPC/2015, deve ser mantida a sentença recorrida, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito por parte do ente público.

2. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000568-18.2014.8.05.0258, em que é Apelante o
Município de Teofilândia
e Apelada
Andréia de Oliveira Souza.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e negar provimento ao Apelo
e o fazem nos termos do voto da Relatora.